Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
,PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURIDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que, no delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo, o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física.
2. Desse modo, é irrelevante o fato de arma estar desmuniciada, bastando para a caracterização de delito que ela seja apta para realizar disparo, o que restou comprovada no caso em questão.
3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.